Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE E COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que não permitiu ao paciente apelar em liberdade de sentença condenatória que lhe impôs pena de reclusão em regime inicial semiaberto.
2. A impetrante e a Procuradoria de Justiça sustentam incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva em sentença, alegando que a situação configura constrangimento ilegal por antecipação do cumprimento de pena em regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a manutenção da prisão preventiva é necessária e ii) definir se a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Se o paciente, reincidente, respondeu a toda ação penal preso cautelarmente com fundamento na garantia da ordem pública, a superveniência de sentença condenatória apenas reforça a adequação e necessidade da medida cautelar extrema, revigorando os motivos já existentes.
7. Na linha da atual jurisprudência do STJ, secundada por este Tribunal, não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, bastando que se proceda à adequação da cautelar com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem conhecida e denegada.